Tribunal: STF
Processo: ARE 1516316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO. Auto de infração e interdição - Consultório de Optometrista - Formação em ensino superior - Prescrição de lente de grau - Autorização - Ato administrativo - Mandado de segurança - Ordem concedida Possibilidade:



    As vedações dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam aos optometristas de nível superior.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como observado no Agravo de Instrumento nº 2262936-77.2022.8.26.0000, no auto de infração e multa nº 471354 consta a informação de que a autuação decorreu da constatação no estabelecimento de vários óculos prescritos por optometrista; e que referida conduta violaria o art.152 do Decreto nº 20.931/32 e o art.39 do Decreto nº 24.492/34. Já no auto nº 471352, a interdição é fundada no risco à saúde coletiva das pessoas, decorrente da instalação de consultório para prescrever o uso de lente de grau, sem autorização da Vigilância Sanitária municipal de São José dos Campos (fl.63).



    Os arts. 38, 39 e 41 do Decreto n.º 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34, mencionados no auto de infração e multa nº 471354, dispõem o que segue:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal decidiu pela recepção destes dispositivos legais.



    No entanto, o Plenário, em embargos de declaração, decidiu modular os efeitos do acórdão, definindo que as vedações dos Decretos Presidenciais 20.931/32 e 24.492/32 não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida, in verbis:



    [...]



    Conforme entendimento dominante do tribunal superior, a vedação de instalação de consultório e prescrição de lentes de grau apenas é válida para os optometristas com formação técnica, e não para aqueles com formação de ensino superior.



    Juciara Oliveira Alves de Carvalho está autorizada a executar os atos inerentes ao optometristas, pois tem curso superior de Tecnologia em Óptica e Optometria e é inscrita no Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (fls.40/42).



    Convém salientar que o entendimento dominante desta Seção também é o de que as vedações contidas nos Decretos não se aplicam aos optometritas formados em instituição de ensino superior: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente